Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 60549172 o SINDIRETA pugnou que, “após expedição das ordens de pagamento acima mencionadas, por uma nova remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos honorários sucumbenciais arbitrados no ID 11122524, sobre o crédito dos exequentes que compõem a presente execução”. Decisão, ao ID: 62429855, determinando a expedição dos requisitórios. Opostos aclaratórios pelo Sindicato-exequente ao ID: 63085407; contrarrazões do DF (ID: 64491556) e decisão de desprovimento ao recurso (ID: 66335963). O DF acostou petição e documentos quanto à quitação dos créditos aos IDs: 68165238, 68165239 e 68165240. Intimado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 68641917). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, bem como os respectivos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (requisitório de ID: 65263008). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. No mais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários de execução, fixados ao ID: 11122524 e incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes AURELINA DOS SANTOS MALTA, AUREA RITA PINHO RODRIGUES, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA e ANTONIO SOARES DE AGUIAR. Na atualização dos cálculos dos substituídos, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado nas expedições dos requisitórios. Renúncia expressa dos anuentes ao IPCA-E (ID: 11122757), conforme decisão de ID: 27972965. Requisitórios aos IDs: 20443672 (ANTONIO ISAIAS), 20443673 (AURELINA), 20443676 (ANTONIO SOARES) e 20443677 (AUREA). Retificação aos IDs: 34440340, 34441331 e 34441352 (AUREA, ANTONIO ISAIAS e ANTONIO SOARES). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR